Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-25.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000053-25.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Superior, Ingresso no Curso Superior]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), EMILLYANE CRISTINE SILVA ADORNO - CPF: 032.684.061-30 (AGRAVADO), DENIS MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.921.821-34 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRETENSÃO DE INGRESSAR EM CURSO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - LIMINAR SUSPENSA EM GRAU RECURSAL – RECURSO PROVIDO

Nos termos do disposto no art. 44, II, Lei n° 9.394/96, são requisitos para a matrícula no ensino superior a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio.

Não preenchidos esses requisitos, é de se cassar a decisão que concedeu a segurança, provendo o recurso interposto para reconhecer a impossibilidade de o aluno que ainda não concluiu o ensino médio realizar matrícula em instituição de ensino superior.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que no Mandado de Segurança impetrado por
Emillyane Cristine Silva Adorno
concedeu a ordem, determinando a matrícula da agravada no curso de graduação de Direito no Campus da UNEMAT de Pontes e Lacerda.

Em suas razões recursais a agravante, alega que o ato que negou a efetivação da matrícula é legal, posto que em conformidade com as regras contidas nos itens 8.6.1 e 8.6.2 do Edital n.o 004/2015 COVEST, bem como da Lei Federal n. 9.394/1996, que preveem expressamente como condição indispensável para formalização da matrícula a conclusão do ensino médio.

Outrossim, menciona que a concessão da medida em favor da agravada viola o princípio da legalidade, porquanto ignorou as determinações do edital que estabelece as regras às quais os candidatos devem preencher para fazer jus as vagas oferecidas.

Requer liminarmente a atribuição do efeito suspensivo, pois ausentes na decisão interlocutória os fundamentos relevantes para a concessão de matricula a agravada. Por fim, requer no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 2461).

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 41021).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID 85667).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020